Tribunal: TJSP
Processo: 2239175-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo de instrumento. Crédito consignado. Ação cominatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Quadro dos autos infirmando o teor da declaração a que alude o art. 99, §3o, do CPC. Peticionário militar, com rendimento mensal superior a oito salários mínimos, e que constituiu advogado para o patrocínio da causa. Demanda sem grande expressão econômica.

Negaram

Ementa:
Agravo de instrumento. Crédito consignado. Ação cominatória. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente. Quadro dos autos infirmando o teor da declaração a que alude o art. 99, §3o, do CPC. Peticionário militar, com rendimento mensal superior a oito salários mínimos, e que constituiu advogado para o patrocínio da causa. Demanda sem grande expressão econômica.

Negaram provimento ao agravo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000898174
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2239175-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
ALEXANDRE CORREIA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO
PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA E
MOURÃO NETO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239175-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
19a Câmara de Direito Privado
Agravo de instrumento no: 2239175-85.2020.8.26.0000 (Processo digital)
Comarca: SANTO ANDRÉ 5a Vara Cível
Agravante: ALEXANDRE CORREIA
Agravado: BANCO DO BRASIL S/A (não citado)
MM. Juíza de primeiro grau: Adriana Bertoni Holmo Figueira
Voto no 36.163
Agravo de instrumento. Crédito consignado. Ação cominatória.
Gratuidade da justiça. Indeferimento. Irresignação improcedente.
Quadro dos autos infirmando o teor da declaração a que alude o art.
99, §3o, do CPC. Peticionário militar, com rendimento mensal superior
a oito salários mínimos, e que constituiu advogado para o patrocínio
da causa. Demanda sem grande expressão econômica.
Negaram provimento ao agravo.
1.
Agravo
de
instrumento
interposto
por
ALEXANDRE CORREIA contra decisão proferida em processo de ação cominatória
proposta pelo agravante em face de BANCO DO BRASIL S/A, agravado.
A
r.
decisão
agravada
indeferiu
requerimento
formulado pelo agravante, voltado à concessão dos benefícios da gratuidade da
justiça. Entendeu a MM. Juíza de primeiro grau que os elementos dos autos indicam
ter o peticionário condições de suportar as despesas do processo (fl. 11).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239175-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Como fundamento do pedido de reforma, diz o
agravante que a mera declaração de que trata o art. 4o da Lei 1.060/50 é suficiente
para a concessão do favor legal. Diz, mais, que o fato de o agravante ser policial
militar não afasta a presunção de veracidade da alegada hipossuficiência
econômica, tanto porque possui ele a graduação de “soldado”, desse modo
auferindo remuneração inicial da carreira, correspondente “ao previsto pelo DIEESE
como o mínimo necessário para sobrevivência digna”. Reafirma falta de condições de
custear as despesas do processo.
2. Recurso tempestivo.
É o relatório do essencial.

3. A jurisprudência é hoje tranquila no sentido de
autorizar o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando haja nos
autos elementos sugestivos de que o favor legal é incabível.
Nesse sentido, veja-se o julgado assim ementado:
"O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto.
Não é injurídico condicionar o juiz a concessão da
gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239175-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em
princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre"
(REsp no 178.244-RS, Rel. Min. BARROS MONTEIRO).
Também a doutrina assim se manifesta, consoante a
lição de NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY:
"A declaração pura e simples do interessado,
conquanto seja o único entrave burocrático que se
exige para liberar o magistrado para decidir em favor
do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que
ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus
dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar
evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do
privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo
de valor acerca do conceito do termo pobreza,
deferindo ou não o benefício".
Ao exposto acrescento que, estivesse o juiz atrelado à
declaração do art. do art. 99, § 3o, do CPC de 2015, a sorte do benefício ficaria na
dependência de eventual impugnação da parte contrária. E é evidente que o
benefício em questão, representando pesado encargo para os cofres públicos, não
pode estar ao exclusivo arbítrio das partes.
O mínimo que se esperava, diante desse contexto, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239175-85.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que o agravante tivesse trazido, ao menos com as razões recursais, elementos
palpáveis, destinados a demonstrar a alegada falta de condições (cópia da
declaração de bens e rendimentos à Receita Federal, cópia de extratos bancários,
etc).
Seja como for, os comprovantes de pagamento de
despesas com energia elétrica (R$ 341,36 fl. 13), água e coleta de esgoto (R$ 253,56
fl. 15), telefonia móvel (R$ 299,00 fl. 17), plano de assinatura de TV/internet (R$
188,88 fl. 19), Plano de serviços “Sem Parar” (fl. 27) são assaz sugestivos de que o
agravante desfruta nível econômico compatível com o dos integrantes da classe
média.
De resto, é dificílimo crer que o agravante, policial
militar, que percebe remuneração mensal bruta de cerca de nove salários mínimos e
que constituiu advogado para o patrocínio da causa (desse modo arcando com a
maior despesa de um processo), não disponha de condições para custear as
despesas do processo a cuja causa atribui valor de R$ 15.000,00.
Pondero, por último, que, representando os benefícios
da gratuidade da justiça pesado encargo para os cofres públicos, a concessão e
aplicação do favor legal devem se dar com rigor e moderação, exclusivamente em
favor dos verdadeiramente necessitados, isto é, daqueles sem a menor condição
econômica de movimentar a máquina judiciária, o que não parece ser o caso do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2239175-85.2020.8.26.0000 -Voto no
6
agravante, ainda a se admitir que esse gasto lhe traga algum sacrifício, e riscos,
como é natural ocorrer a todo aquele que ingressa em juízo.
Meu voto, portanto, nega provimento ao agravo.

Des. RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator